Tribunal: TJBA
Processo: 8057415-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057415-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEROLINA FORTUNA GOMES

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que afastou a prescrição do fundo de direito e admitiu a revisão de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento funcional da servidora, com pagamento de diferenças remuneratórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de revisão de ato de aposentadoria para reenquadramento funcional configura relação de trato sucessivo ou se se submete à prescrição do fundo de direito, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados do ato ou fato que lhes deu origem.
A distinção entre prescrição do fundo de direito e prescrição de trato sucessivo exige verificar se a pretensão ataca o próprio ato administrativo constitutivo do direito ou apenas seus efeitos financeiros periódicos.
A revisão de enquadramento funcional em aposentadoria impugna ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, que define a situação jurídica do servidor na inatividade.
A lesão alegada não se renova mensalmente, pois decorre diretamente do ato de aposentadoria que fixou o enquadramento funcional, sendo as diferenças remuneratórias mera consequência do pedido principal.
A ciência inequívoca do ato ocorreu com a publicação da portaria de aposentadoria em 2011, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional quinquenal.
A propositura da ação somente em 2023 evidencia a inércia da parte por período superior a cinco anos, consumando a prescrição do fundo de direito.
A Súmula 85 do STJ não se aplica, pois não se trata de obrigação de trato sucessivo sem negativa do direito, mas de impugnação direta ao ato administrativo originário.
A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a revisão de aposentadoria, quando voltada ao próprio ato concessivo, sujeita-se à prescrição do fundo de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A pretensão de revisão de aposentadoria para reenquadramento funcional atinge o próprio ato administrativo concessivo, configurando hipótese de prescrição do fundo de direito.
O prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública inicia-se com a ciência do ato de aposentadoria.
A existência de efeitos financeiros continuados não descaracteriza a natureza de ato único quando o pedido principal visa à modificação da situação jurídica fundamental do servidor.
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.833.214/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 11/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.184.270/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 31/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1.591.726/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 18/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n°
8057415-78.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,

o
PEROLINA FORTUNA GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA